Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-47.2013.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000695-47.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CICERO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 326.163.762-53 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLODOALDO SOARES DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio privilegiado. Dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Súmula 231 do stj. Causa de diminuição pelo privilégio. Redução no patamar de 1/6 (um sexto). Regime semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio privilegiado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas e regime aberto.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) jus à superação da Súmula 231 do c. STJ; 2) fundamentação inidônea na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) como causa de diminuição; 3) direito ao regime aberto.

III. Razões de decidir

O c. STJ afastou pedido de superação [
“overruling”
] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

A e. Terceira Seção do c. STJ manteve a Súmula 231 sob assertiva de que
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”
.

A
“desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor”
constitui fundamentação idônea e justifica a redução da pena pelo homicídio privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto).

A pena imposta [inferior a 8 (oito) anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis justificam o inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, e XLVI; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 65, III, “d”, e 121, § 1º; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, repercussão geral, j. 5.6.2009; STJ, AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.8.2020; STJ, AgRg no AREsp 2168923/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.6.2023; STJ, REsp 2057181/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000695-47.2013.8.11.0088 - COMARCA DE ARIPUANÃ

APELANTE (s): CICERO PEREIRA DE SOUZA

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CICERO PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº

0000695-47.2013.8.11.0088), que o condenou por homicídio privilegiado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 1º, do CP - (fls. 1084 - ID 243608910).

O apelante sustenta que: 1) faria jus à superação da Súmula 231 do c. STJ; 2)
“a sentença carece de fundamentação para utilização do critério mínimo de redução da pena na aplicação da causa de diminuição”
; 3) teria direito ao regime aberto, uma vez que
“é primário e respondeu o processo em liberdade por cerca de 11 anos sem o registro de qualquer fato desabonador”
.

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, “a”, e LV, e art. 93 da CF, art. 315, § 2º, I, II e III do CPP e art. 121, §1º, do CP.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido o regime aberto (fls. 1094 - ID 243608915).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1105 - ID 243608917).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ REVISADA, EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, E ORIENTAÇÃO MANTIDA, DE CONFORMIDADE COM O TEMA 158 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL). 2. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 SOBRE O REDUTOR PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ADEQUADAMENTE VALORADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 252942181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de agosto do ano de 2009, por volta das 20h00min, em via pública, consistente na Rua Urupa, comunidade de Conselvan, neste município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado CICERO PEREIRA DE SOUSA, agindo com animus‘ necandi, utilizando-se de meio cruel, ofendeu a integridade física da vítima Clodoaldo Soares de Lima, ao desferir-lhe vários golpes de arma branca, tipo faca e/ou facão, ocasionando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame de Necropsia, acostado as fls. 19/20-1P, localizadas no Mapa Topográfico Para Localização de Lesões de fls. 121-IP, lesões estas que foram suficientes para a morte da vítima, conforme Certidões de óbito de fls. 09 – IP [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICODOESTADODE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência CICERO PEREIRA DE SOUSA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos III, do Código Penal Brasileiro [...]”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotor de Justiça – fls. 15 - ID 68185027)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Com efeito, os egrégios jurados decidiram pela condenação do réu CICERO PEREIRA DE SOUZA, pela prática do crime de homicídio simples, nos termos dos art. 121 do Código Penal, perpetrado contra a vítima Clodoaldo Soares De Lima, pelo que passo a dosar a sanção nos termos do art. 68 do mesmo Decreto-Lei, observando o Princípio da Individualização da Penal, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88.

A pena prevista para o crime de homicídio simples é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade do réu é normal ao delito; Em consulta aos sistemas conveniados, verifiquei que o acusado não possui maus antecedentes; Não há elementos para a valoração de sua conduta social ou personalidade. O motivo do crime foi considerado normal à espécie; as circunstâncias não excedem os elementos característicos da espécie; as consequências do delito próprias ao tipo básico, ao passo que o comportamento da vítima será dimensionado noutra etapa da dosagem, ante reconhecimento do privilégio.

Inexistindo circunstâncias negativas, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifiquei a presença da atenuante da confissão, exposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, porém, por já ter fixado a pena no mínimo legal, deixo de diminui-la, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

Assim, mantenho a pena fixada anteriormente.

Por fim, verifiquei que inexistem causas de aumento de pena.

Lado outro, há a presença da causa de diminuição de pena referente ao privilégio, prevista no §1º, do art. 121 do CP, reconhecida pelo Corpo de Jurados que consideraram que o comportamento do réu foi impelido por sentimento de relevante valor moral/social, uma vez que teria agido sob influência de injusta provocação da vítima.

Sendo assim, e passando a quantificar o montante de diminuição, que, a meu sentir não pode decrescer além do mínimo legal da redução, na medida em que a razão, ainda que reconhecida como justificável, é bastante desproporcional à reação do réu.

Nesse diapasão, diminuo em 1/6 tornando-a DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO. [...]”
(Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito - fls. 1084 - ID 243608910)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a reprimenda por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

No julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), o c. STJ afastou pedido de superação [
“overruling”
] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Não bastasse, a e. Terceira Seção do c. STJ manteve a Súmula 231 sob assertiva de que
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”
(REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024).

Desse modo, deve ser mantida a pena intermediária [6 (seis) anos de reclusão].

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Em relação à minorante do homicídio privilegiado, o juiz-Presidente aplicou a fração de 1/6 (um sexto) por entender que
“é bastante desproporcional à reação do réu”
(fls. 1087 - ID

243608910).

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais, a escolha do patamar mínimo de diminuição da pena [1/6] está motivada na dinâmica da ação criminosa, pois o apelante, após ter sido injustamente provocado pela vítima, desferiu
“inúmeros golpes com uso de um facão contra a vítima”
(William Johnny Chae, promotor de Justiça - ID

243608917).

A
“desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor”
constitui fundamentação idônea e justifica a redução da pena pelo homicídio privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2168923/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT – 27.6.2023).

Frise-se que a fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Não há falar-se em reforma da sentença para aplicar redução máxima prevista para a causa especial de diminuição de pena, tal seja o privilégio, uma vez que, o quantum aplicado está dentro do previsto em lei e foi fundamentado pelo Magistrado quando da dosimetria da pena. Atente-se aos Princípios da Motivação e da Convicção do Juiz. [...].”
(AP nº 0001801-73.2012.8.11.0025 - Primeira Câmara Criminal – 15.8.2017)

Assim sendo, conserva-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta [inferior a 8 (oito) anos de reclusão], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis justificam o inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP (STJ, AgRg no HC 649.388/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 23.3.2021).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025